Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DESPACHO SANEADOR. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO FIRMADO. DISPOSIÇÕES. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelas partes são considerados suficientes para a apreciação adequada da controvérsia, mediante a livre convicção do julgador.
3. Poderá ser admitida a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, observado o contraditório e eventuais peculiaridades do caso concreto (CPC, art. 372).
4. “Este egrégio Tribunal adota o entendimento de prescindibilidade de despacho saneador nas hipóteses em que flagrantemente desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.”(Acórdão 1421898, 07110775820218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o julgador na apreciação da controvérsia.
6. É válida a notificação extrajudicial subscrita pelo advogado do locador e regularmente encaminhada à locatária, que recebe o documento e não tem dúvidas quanto ao remetente, inclusive apresentando resposta (contranotificação).
7. A ausência de notificação premonitória não impede a ação de despejo por inadimplemento de alugueis. Precedente deste Tribunal.
8. O mero diálogo ou negociações sobre compra e venda do imóvel alugado, entre locador e a locatária, são insuficientes para afastar as disposições do contrato de locação vigente e a obrigação da inquilina de pagar os alugueis expressamente ajustados e anuídos.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.